Tribunal: TJMT
Processo: 0004572-27.2008.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Ordinário n. 0025004-55.2008.8.11.0041
Recorrente KLEBER SANDRO DE OLIVEIRA
Recorrido L. S. M.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por KLEBER SANDRO DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105 da Constituição Federal e art. 1.029, do Código de Processo Civil.
A certidão carreada no id 42443988 informa que “não foi efetuado o pagamento da multa fixada em 1 % (um por cento) aplicada no Acordão”.
Ocorre que, a multa aplicada tratar do caráter protelatório dos embargos opostos pela Recorrente e somente obstam a análise de demais recursos em caso de reiteração, conforme disciplina o art. 1.026, §3o do CPC, o que não é o caso.
Desta feita, intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 15 (cinco) dias, ofertar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII